Tribunal: TJMT
Processo: 0004499-54.2018.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TRANSPORTE ESCOLAR — PRETENSÃO DE QUE DETERMINADOS ALUNOS SEJAM BUSCADOS NA PORTA DE SUA CASA — IMPOSSIBILIDADE — DEVER DA FAMÍLIA — PRESTAÇÃO LIMITADA ÀS LINHAS MESTRAS — LEGALIDADE.
Compete à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as linhas mestras instituídas pelo Poder Público, nos termos do artigo 11, da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.469, de 7 de abril de 2006.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004499-54.2018.8.11.0021
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Transporte]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOSÉ DIVINO BEZERRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EUGÊNIO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDA GONCALVES DIAS - CPF: 010.740.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TRANSPORTE ESCOLAR — PRETENSÃO DE QUE DETERMINADOS ALUNOS SEJAM BUSCADOS NA PORTA DE SUA CASA — IMPOSSIBILIDADE — DEVER DA FAMÍLIA — PRESTAÇÃO LIMITADA ÀS
LINHAS

MESTRAS
— LEGALIDADE.

Compete à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as
linhas mestras
instituídas pelo Poder Público, nos termos do artigo 11, da Lei do Estado de Mato Grosso n
o
8.469, de 7 de abril de 2006.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 36737973) proferida em
ação civil pública com pedido de liminar
.

Na inicial, é alegado que:
i
) os adolescentes Ademilton Eugênio Dias, com dezesseis (16) anos de idade; Marcos Eugênio Dias, com quatorze (14) anos de idade; e, a criança José Divino Bezerra da Silva, com sete (7) anos de idade, são residentes da fazenda Texas, na zona rural do Município de Água Boa;
ii
) foram devidamente matriculados na Escola Municipal Apóstolo Paulo, localizada no distrito de Serrinha; todavia, o ônibus escolar não passa nas proximidades da residência da família, que também não possui meios de transporte próprio para chegar até a
linha mestra
, a aproximadamente sete quilômetros da residência, razão pela qual, estão sem frequentar as aulas;
iii
) “
ao ser instado a resolver o referido problema, o Município de Água Boa encaminhou ofício ao Ministério Público argumentando que o trajeto não é realizado pelo transporte escolar, pois, possuí 05 (cinco) matas burros de medidas distintas e desproporcionais, impossibilitando que o ônibus escolar trafegue com segurança no local
”; e
iv
) no dia 13 de agosto de 2018 o Conselho Tutelar realizou visita no local e constatou que o Município ainda não fornecia o transporte, em que pese receber recursos do Estado de Mato Grosso para “
disponibilizar transporte escolar rural adequado em favor dos estudantes locais
.”.

A pretensão é para que o Município promova “
a imediata disponibilização de transporte escolar para os menores José Divino Bezerra da Silva, Marcos Eugênio Dias e Ademilton Eugênio Dias, em local próximo de suas residências
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40249469), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, este Juízo confirma a tutela de urgência (fls. 31/32) e julga procedentes os pedidos iniciais a fim de determinar que o Município de Água Boa/MT forneça o transporte escolar para os alunos José Divino Bezerra da Silva, Marcos Eugênio Dias e Ademilton Eugênio Dias, em local próximo de suas residências viabilizando o deslocamento até a Escola Municipal Apóstolo Paulo.

Por conseguinte, julga-se extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no artigo 18 da Lei 7.347/85, não haverá condenação da requerida em honorários do advogado, custas e despesas processuais.

Em atenção ao artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil, aliado ao Enunciado da Súmula 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de sentença ilíquida, este decisum está sujeito ao reexame necessário.

Assim, transcorrido o prazo voluntário recursal, encaminhem-se os autos para o devido reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. [...]
(Id. 36737973, fls. 8/9).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs, em 16 de agosto de 2018,
ação civil pública com pedido liminar
para
compelir o Município de Água Boa a disponibilizar transporte escolar,
aos adolescentes: Ademilton Eugênio Dias e Marcos Eugênio Dias; e à criança, José Divino Bezerra da Silva; ao argumento de que: “
são moradores da Fazenda Texas, situada a 14 km
(quatorze quilômetros)
do Distrito de Serrinha, zona rural da cidade de Água Boa; contudo, apesar de matriculados, não estão frequentando a Escola Municipal Apóstolo Paulo desde o início do ano letivo, uma vez que o transporte escolar não passa nas proximidades da residência e a família não possui meios de transportar os menores até a linha mais próxima (a cerca de sete (7) quilômetros)”
(Id. 36662995, fls. 5)
.

No dia 23 de setembro de 2018 foi deferida a liminar nos seguintes termos: “
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência satisfativa a fim de que o réu promova a imediata disponibilização de transporte escolar aos menores José Divino Bezerra da Silva, Marcos Eugênio Dias e Ademilton Eugênio Dias, residentes na Fazenda Texas, a 14 km do distrito Serrinha zona rural de Água Boa/MT, até a Escola Municipal Apóstolo Paulo, no distrito de Serrinha.
[...]” (Id. 36737964).

Pois bem.

A Lei do Estado de Mato Grosso n
o
8.469, de 7 de abril de 2006, que “
dispõe sobre o transporte de alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
”, dispõe:

[...] Art. 11
O Estado responsabilizar-se-á pelo transporte dos alunos da rede estadual de ensino realizado nas linhas estradas em cada município e a família juntamente com a sociedade organizada deverão se responsabilizar pelo transporte destes alunos das sedes das propriedades rurais até as linhas mestras, facilitando meios de transporte alternativos para os alunos cuja distância ultrapasse a dois quilômetros, em consonância com o art. 205 da Constituição Federal.

Parágrafo único
O poder público estimulará a família e a sociedade organizada na aquisição de meios alternativos para o transporte dos alunos da propriedade particular à linha mestra
. [sem negrito no original]

Ademais, o Ofício n
o
113, de 12 de junho de 2018, do Município de Água Boa, registra:

[...] Em visita a família os conselheiros tiraram uma foto de um mata burro no interior da propriedade e alegaram que o ônibus conseguia trafegar sem dificuldade, pois ali trafegavam carretas de grande porte.

Venho esclarecer que, são 5 mata burros e não apenas 1 como foi informado pelos conselheiros, e as medidas não são as mesmas em todos eles
.

As medidas dos mata burros são: 2,65m (dois metros e sessenta e cinco centímetros), 2,58m (dois metros e cinquenta e oito centímetros), 2,70m (dois metros e setenta centímetros) e 4,00m (quatro metros),
(fotos em anexo),
para que ônibus conseguisse trafegar, com segurança, os mata-burros deveriam ter as medidas de 3 metros e 20 centímetros até 3 metros e 50 centímetros, que é o padrão usado na região para esse tipo de travessia. Sem contar a estrada que para trafegar com veículo do porte maior (ônibus) oferece grande dificuldade, pois é estreita e repleta de árvores que adentram sob ela.

Acredito que os conselheiros não deram atenção a todos os detalhes e medidas que precisavam, por isso notaram a falta de interesse da instituição com os usuários do transporte.

Venho, ainda, lembrar que
nunca foi negado transporte a nenhum dos usuários, neste caso até mesmo uma ajuda de custo (combustível) foi ofertada ao responsável das crianças para que ele estivesse levando os menores até a estrada principal como era feito em outros anos
, até fosse feito uma adequação não somente nas travessias, mas como já foi dito, na estrada também, para que o ônibus pudesse trafegar. [...]. (Id. 36737962, fls. 8). [sem negrito no original]

Em hipótese semelhante, as Câmaras de Direito Público e Coletivo decidiram:

[...]
Sendo a educação um direito fundamental da criança e do adolescente, o transporte dos alunos residentes na zona rural até a escola deve ser assegurado pelo Município, competindo à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as “linhas mestras” instituídas pelo Poder Público, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso n
o
8.469, de 7 de abril de 2006
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0000552-49.2015.8.11.0036, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 22 de maio de 2018).

[...] A pretensão para que o Município busque determinados alunos na porta de sua casa não se mostra possível em antecipação de tutela, ausente prova de que a realização do transporte, limitada às linhas mestras, seja motivo determinante a impossibilitá-lo de frequentar a escola, pois,
a princípio, compete à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as “linhas mestras”, instituídas pelo Poder Público, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso n
o
8.469, de 7 de abril de 2006.
[...]. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1002660-11.2016.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 23 de outubro de 2017).

Essas as razões, por que voto no sentido de retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021